Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) PROCESSO: 0721608-46.2020.8.07.0000 REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: PROCESSO 0716864-05.2020.8.07.0001, PROCESSO 0720407-16.2020.8.07.0001, PROCESSO 0714124-66.2019.8.07.0015 DESPACHO Nada a prover em relação às petições de IDs 17744324, 17824108 e 17837532 em face da decisão já proferida de indeferimento da inicial (ID 17732593). Assim, cumpra-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator